Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-81.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Parcial procedência. Débito declarado inexistente. Indenização por dano moral negada. Apelação. Negativações anteriores discutidas judicialmente. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ. Verificação de dano moral 'in re ipsa', fixados em R$ 15.000,00. Precedentes jurisprudenciais. Honorários advocatícios

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Parcial procedência. Débito declarado inexistente. Indenização por dano moral negada. Apelação. Negativações anteriores discutidas judicialmente. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ. Verificação de dano moral 'in re ipsa', fixados em R$ 15.000,00. Precedentes jurisprudenciais. Honorários advocatícios de 20% do valor total da condenação. Decisão reformada. Recurso provido.